Tribunal: STF
Processo: RE 729018
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário remetido à origem para que fosse observado o disposto nos arts. 1039, 1040 e 1041 do Código de Processo Civil /2015.



    A Vice-Presidência do TRF da 4ª Região negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender que o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação deste Tribunal no que respeita aos Temas 244 e 339 da sistemática da Repercussão Geral.



    A recorrente interpôs agravo interno alegando a existência de questão não contemplada nesses Temas. Assim, a Vice-Presidência da Corte a quo manteve a negativa de seguimento ao recurso extraordinário no que diz respeito aos temas acima mencionados e admitiu o recurso quanto à matéria remanescente, qual seja, necessidade de aplicação integral do Tema 244, com reconhecimento de que o direito ao crédito “não pode ser limitado apenas em relação às aquisições posteriores à instituição da não cumulatividade, sob pena de esbarrar em uma nova inconstitucionalidade”.



     



    Desse modo, passo à analise da questão remanescente, na qual não houve aplicação da sistemática da repercussão geral e foi admitida pelo Tribunal de origem – inclusão do creditamento relativo à depreciação ou amortização de ativos imobilizados adquiridos antes da instituição da não cumulatividade.



    O recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, no qual alegou-se violação dos arts. 5º, XXXVI; 59; 93, IX; 146, III; 195, § 12, da mesma Carta, foi interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita:



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. E-PROC. PRAZO PARA REPETIÇÃO DO INDÉBITO. APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 118/05. PIS E COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. LEI N.º 10.865/04. RESTRIÇÕES AO APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. ART. 31, CAPUT. INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO À COMPENSAÇÃO DO INDÉBITO.



    1. Consoante entendimento sedimento neste Tribunal, tratando-se de ação ajuizada após o término da vacatio legis da Lei Complementar n.º 118/05, objetivando a restituição ou compensação de tributos sujeitos a lançamento por homologação recolhidos indevidamente, o prazo de 5 (cinco) anos de que dispõe o contribuinte conta-se da data do pagamento antecipado do tributo (art. 150, § 1º e 168, inciso I, ambos do CTN, c/c art. 3º da LC n.º 118/05), considerados retroativamente ao ajuizamento da ação.



    2. Tendo o mandamus sido ajuizado em 08-06-2010, encontra-se fulminada a pretensão da impetrante de discutir os recolhimentos efetuados anteriormente a 08-06-2005.



    3. O art. 31, caput, da Lei n.º 10.865/04, ao limitar temporalmente o aproveitamento dos créditos oriundos de bens incorporados ao ativo imobilizado, acabou por incorrer em ofensa ao direito adquirido, à regra da irretroatividade da lei tributária e ao princípio da segurança jurídica. Esta a conclusão da Corte Especial deste Tribunal, que, por ocasião do julgamento do Incidente de Inconstitucionalidade na Apelação em Mandado de Segurança n.º 2005.70.00.000594-0/PR, reconheceu a inconstitucionalidade do caput do art. 31 da Lei n. 10.865/04.



    4. Assim, possível o creditamento de valores de PIS e COFINS advindos dos bens incorporados ao ativo imobilizado da empresa a partir da vigência do regime não cumulativo, na forma do art. 3º, inciso VI, das Leis 10.637/02 e 10.833/03, sem a limitação temporal prevista no caput do art. 31 da Lei n.º 10.865/04.



    5. A compensação deverá ocorrer após o trânsito em julgado da decisão (art. 170-A do CTN), na forma do disposto no art. 74 da Lei n.º 9.430/96 e alterações posteriores (Leis n.º 10.637/02, 10.833/03 e 11.051/04).



    6. A atualização monetária do indébito incide desde a data do pagamento indevido do tributo (Súmula n.º 162 do STJ), até a sua efetiva restituição ou compensação, mediante a aplicação da taxa SELIC, nos termos do art. 39, § 4º da Lei n.º 9.250/95, a qual engloba juros e correção monetária.



    7. Sentença parcialmente reformada.” (págs. 73-74 do documento eletrônico 2). 



    Ademais, constou no voto condutor do acórdão recorrido:



    “[...]



    Inconstitucionalidade do art. 31, caput, da Lei n.º 10.865/04:



    A Corte Especial deste Regional, ao julgar o Incidente de Inconstitucionalidade na Apelação em Mandado de Segurança n.º 2005.70.00.000594-0/PR, de relatoria do Des. Federal Otávio Roberto Pamplona, acabou por declarar a inconstitucionalidade do caput do art. 31 da Lei n.º 10.865/04, que limitou temporalmente o aproveitamento dos créditos oriundos de bens incorporados ao ativo imobilizado, por ofensa ao direito adquirido, à regra da irretroatividade da lei tributária e ao princípio da segurança jurídica.



    […]



    Portanto, tem direito a impetrante aos créditos de PIS e COFINS advindos dos bens incorporados ao ativo imobilizado da empresa, na forma do art. 3º, inciso VI, das Leis n.º 10.637/02 e 10.833/03, sem a limitação temporal prevista no caput do art. 31 da Lei n.º 10.865/04.



    Ressalto, no entanto, que tal direito, consoante restou decidido no referido incidente, atinge somente os bens adquiridos a partir da vigência dos referidos diplomas legais, porquanto foram eles que deram origem a tais créditos.



    Conclusão:



    Dessarte, merece ser parcialmente reformada a sentença apenas para restringir o direito ao aproveitamento dos créditos ora discutidos aos bens adquiridos a partir da vigência do regime não cumulativo das contribuições PIS e COFINS.



    Compensação:



    A compensação dos valores recolhidos indevidamente a título de PIS e COFINS deverá ocorrer (a) após o trânsito em julgado da decisão (art. 170-A do CTN), (b) por iniciativa do contribuinte, (c) entre quaisquer tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal, e (d) mediante entrega de declaração contendo as informações sobre os créditos e débitos utilizados, cujo efeito é o de extinguir o crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação, nos termos do disposto no art. 74 da Lei n.º 9.430/96 e alterações posteriores (Leis n.º 10.637/02, 10.833/03 e 11.051/04).” (págs. 69-70 do documento eletrônico 2).



    Verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. RECEITAS FINANCEIRAS. ALÍQUOTA. REDUÇÃO E RESTABELECIMENTO POR ATO INFRALEGAL. ARTIGO 27, § 2º, DA LEI FEDERAL. 10.865/2004. LEGALIDADE. TEMA 939 DE REPERCUSSÃO GERAL. DESPESAS FINANCEIRAS. CREDITAMENTO. RESTRIÇÃO. ARTIGOS 3º, V, DAS LEIS FEDERAIS 10.637/2002 E 10.833/2003 (NA REDAÇÃO DA LEI 10.865/2004). VALIDADE. INCIDÊNCIA SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS AUFERIDAS PELO CONTRIBUINTE A PARTIR DO ADVENTO DO DECRETO 8.426/2015, PORÉM RELATIVAS A CONTRATOS CELEBRADOS EM MOMENTO ANTERIOR. IRRETROATIVIDADE DA LEI E DIREITO ADQUIRIDO. AUTONOMIA DAS RELAÇÕES JURÍDICAS. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO”. (RE 1.122.515-AgR, Rel. Min. Luiz Fux)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PIS E COFINS NÃO CUMULATIVOS. INCIDÊNCIA SOBRE JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA INSERTOS NA TAXA SELIC. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA. 1. O Tribunal de origem, com base na legislação infraconstitucional, decidiu que os valores recebidos a título de juros moratórios e correção monetária (taxa Selic) compõem a base de cálculo do PIS e da COFINS. 2. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional pertinente (Leis nºs 10.637/2002 e 10.833/2003), providência vedada nesta fase processual. A ofensa ao texto constitucional, se existisse, seria meramente indireta ou reflexa. Precedentes. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1.327.705-AgR/RS, Rel. Ministro Roberto Barroso).



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Cofins. Não cumulatividade. Insumos do processo de produção. Necessidade da análise prévia de legislação infraconstitucional. Ofensa constitucional apenas reflexa. 1. O princípio da não cumulatividade aplicável às contribuições sociais foi regulamentado pelas Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03, nas quais o legislador listou os bens e serviços capazes de gerar crédito. 2. No julgamento do RE nº 422.005-ED (Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 20/4/06), a Corte firmou o entendimento de que eventuais controvérsias na aplicação dos institutos da compensação e da prescrição devem ser resolvidas nas instâncias ordinárias ou por via administrativa. 3. Agravo regimental não provido.” (RE 551.336-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli).



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator